Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc Aguarde-se o decurso do prazo recursal quanto ao Acórdão de id n. 65633158. Sem recurso, proceda-se ao retorno dos autos ao juízo de origem, onde será apreciada o expediente judicial de penhora de créditos. Brasília, 1o de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator